Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-49.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000155-49.2022.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURO LOPES DA SILVA

Advogado(s): ANDERSON DIAS KOEHLER

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL

EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM. INCAPACIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO VERGASTADA.

ALEGAÇÃO DE V
ICIO NA FUNDAMENTAÇÃO
. N
ÃO VERIFICADA
. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ART. 370 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais extinguindo o feito com resolução do mérito com fulcro naquilo que disciplina o art. 487, inc. I do CPC. Pugna a parte autora a reforma do
decisium
para que seja reconhecido a posse e propriedade do veículo.

2. Desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento presencial para a oitiva de testemunha e consequentemente a produção de prova oral, quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. Apesar de sustentar a Apelante a imprescindibilidade deste tipo de prova, ao contrário do que alega, seu indeferimento não constitui violação do direito de defesa.

3. A este tipo de prova documental, supostamente colacionada pela requerida, não possui força probatória para afastar as conclusões apostas e demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente desnecessária à espécie.

4. No caso em testilha, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório visualizado revelou-se plenamente hábil a alicerçar a formação da convicção do julgador, inexistindo, destarte, o alegado vicio na fundamentação do comando sentencial, mesmo porque a análise do parco arcabouço probatório coligido é de evidente imprestabilidade ao presente feito, e a prova testemunhal/documental deveria ter sido colacionada no momento da realização da audiência.

5.
No que toca os honorários sucumbenciais, denota-se do caderno processual que o douto sentenciante arbitrou a referida verba (20% sobre a condenação), em perfeita observância aos requisitos dispostos no art. 85, § 2.º, do Código de Ritos, não merecendo, pois, censura a decisão vergastada neste tópico.

Sentença mantida na sua integralidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º
8000155-49.2022.8.05.0172
tendo como apelante
MAURO LOPES DA SILVA

e como apelada
MUNICÍPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça